Tribunal: TJDFT
Processo: 0704354-59.2022.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE ENVIO DO BOLETO. INADIMPLEMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em restituição de valores pagos e em indenização por danos morais, em virtude de contrato de consórcio. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.2 – Contrato de consórcio. Ausência de envio de boleto. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora aderiu a contrato de consórcio para obtenção de carta de crédito no valor de R$ 25.025,00. Pelo contrato, a autora se obrigou a adimplir parcela mensal de R$ 428,31. Apesar de pagar de forma regular as parcelas do consórcio, os documentos do processo evidenciam falha na prestação do serviço dos réus em disponibilizar meios para que a autora efetuasse o pagamento da parcela de novembro de 2021. Não houve o envio do boleto bancário à autora, o que a impossibilitou de adimplir a parcela do consórcio. Os documentos juntados comprovam ainda que, diante da ausência do envio do boleto para pagamento, a autora entrou em contato com o primeiro réu e solicitou a emissão de uma nova guia. Entretanto, o réu foi omisso e, mesmo após diversas mensagens enviadas pela autora, não encaminhou o boleto e tampouco a informou sobre outros meios disponíveis para se efetuar o pagamento da parcela (ID 44491669). A despeito das alegações do recorrente, não há comprovação no processo de que foram disponibilizadas à autora outras formas para quitar a parcela do consórcio. Desse modo, não houve desistência da autora. A exclusão da autora do consórcio decorreu de falha na prestação do serviço dos réus.3 – Consórcio. Desistência. Restituição dos valores vertidos. Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2008, no contrato de participação em grupo de consórcio, é devida a restituição de valores vertidos pelo consorciado desistente somente no prazo de 60 dias após o encerramento do plano ou da contemplação (Súmula 1 da Turma de Uniformização do DF). Não se aplica ao caso o entendimento firmado, tendo em vista que não se trata de desistência por parte do consorciado, mas de falha na prestação do serviço. Desse modo, a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma imediata e integral, sem a incidência de taxas ou multas contratuais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

W